Tribunal: TJDFT
Processo: 0736279-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736279-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILEIZE MODESTO DE MATTOS ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover em relação à petição de ID 32502325. Mantenha-se o processo pautado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator